Tribunal: TJBA
Processo: 8003229-26.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003229-26.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RONDINELLE DOS SANTOS FARIAS e outros

Advogado(s)
:
HELVECIO MACEDO TEODORO, WILSON FERNANDES NEGRAO, OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, HELVECIO MACEDO TEODORO, OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO, WILSON FERNANDES NEGRAO

ACORDÃO

AGRAVO INTERN
O
N
A APELAÇÃ
O
CÍVEL
.
AÇÃO REVISIONAL.
DECISÃO
MONOCRÁTICA PELO IMPROVIMENTO DO APELO. M
AN
U
T
ENÇÃO
.
TARIFAS CONTRATADAS.
ABUSIVIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão proferida nos autos d
a
A
pelação Cível

n.º
8003229-26.2024.8.05.0113
, que negou provimento monocrático ao recurso.

2. No caso ora em discussão, conforme documentos colacionados pelo autor, extraídos do site do Banco Central do Brasil, referentes aos períodos das operações contratadas, tem-se que, de fato, as taxas de juros remuneratórios contratadas, ambas fixadas em 22% a.m., encontram-se substancialmente (aproximadamente 3x) acima da taxa média praticada pelo mercado (7,20 e 7,27% a.m.), portanto, deve ser mantida a sentença neste ponto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8003229-26.2024.8.05.0113
, em que figuram como agravante RONDINELLE DOS SANTOS FARIAS e outros e como agravada CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13